Tribunal: TJSP
Processo: 1009115-95.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à rescisão do contrato de locação. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Recusa no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria. Conduta dos locadores que impediram o exercício do direito da empresa locatária de resilir o contrato. Diante da recusa

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à rescisão do contrato de locação. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Recusa no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria. Conduta dos locadores que impediram o exercício do direito da empresa locatária de resilir o contrato. Diante da recusa injustificada, houve a liberação das obrigações da locatária a partir da data da devolução do imóvel devidamente cientificada aos réus. Rescisão do contrato a partir do dia 01/10/2016. Honorários de advogado reduzidos para 10% do valor da causa. Sentença reformada. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009115-
95.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes/apelados MOACIR
NICODEMOS MARTE, M&AS EMPREENDIMENTOS LTDA, HELGA MARTE
CARVALHO PACHECO, ANA PAULA CORNADO MARTE, PAULO CORNADO
MARTE FILHO e PAHCOMARFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI, é
apelado/apelante BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
2
Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348
Aptes/Apdos: Moacir Nicodemos Marte, M&As Empreendimentos Ltda, Helga
Marte Carvalho Pacheco, Ana Paula Cornado Marte, Paulo Cornado Marte Filho
e Pahcomarfi Administração de Bens - Eireli
Apelado/Apelante: Bridgestone do Brasil Industria e Comércio Ltda
COMARCA: Mauá
VOTO N° 7.537
LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à
rescisão do contrato de locação. Sentença de parcial
procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Recusa
no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a
exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria.
Conduta dos locadores que impediram o exercício do direito da
empresa locatária de resilir o contrato. Diante da recusa
injustificada, houve a liberação das obrigações da locatária a
partir da data da devolução do imóvel devidamente cientificada
aos réus. Rescisão do contrato a partir do dia 01/10/2016.
Honorários de advogado reduzidos para 10% do valor da causa.
Sentença reformada. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
PROVIDOS EM PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r.
sentença proferida a fls. 968/974, que julgou procedente em parte o pedido
de consignação das chaves para declarar a rescisão do contrato de locação
desde a data da entrega das chaves em juízo (17/10/2016). A r. sentença
tornou definitiva a decisão de fls. 248/249 que antecipou os efeitos da
tutela jurisdicional. Sucumbente, condenou os réus ao pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 15%
do valor da causa.
Inconformados, apelam os réus (locadores) a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
3
986/997. Sustentam que não houve recusa injusta do recebimento das
chaves. Ao contrário do entendimento do juiz de primeiro grau, a recusa
não ocorreu devido à existência de danos ao imóvel, mas porque a empresa
locatória criou dificuldades para a realização da vistoria conjunta. Reiteram
que a resistência está amparada na forma unilateral com que a vistoria foi
realizada. Destacam que os funcionários que compareceram na vistoria
realizada no dia 30/09/2016 não tinham poderes para receber as chaves do
imóvel. Ademais, o contrato de locação seria rescindido apenas no dia
seguinte (quando completaria 60 dias da notificação para a rescisão da
avença). Afirmam que ata notarial não retratou o real estado de
conservação do imóvel porque a advogada da empresa apelada, de forma
ditatorial, conduziu a vistoria de acordo com os seus interesses, a fim de
eximir a responsabilidade da locatária pelos prejuízos causados ao imóvel.
Tal fato foi devidamente comprovado no laudo pericial do processo no
1011222-15.2016.8.26.0348. Requerem a distribuição proporcional do
ônus da sucumbência, bem como a redução do valor dos honorários de
advogado. Diante do exposto, pleiteiam a reforma da r. sentença.
A empresa locatária apela a fls. 1.002/1.008. Requer a
declaração da rescisão do contrato de locação desde o dia 30/09/2016, data
da realização da última vistoria e não a data do depósito das chaves em
cartório (17/10/2016).
Contrarrazões a fls. 1.017/1.025 e 1.026/1.046.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 1.050.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
4
É o relatório.
Os recursos preenchem os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de consignação de chaves ajuizada
por BRIDGESTONE DOBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em
face
de
MOACIR
NICODEMOS
MARTE,
M&AS
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
HELGA
MARTE
CARVALHO
PACHECO, ANA PAULA CORNADO MARTE, PAULO CORNADO
MARTE FILHO PAHCOMARFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS

EIRELI.
De acordo com a narrativa da inicial, os réus são
proprietários do imóvel localizado na Avenida Papa João XXIII nos 2.605,
2.607 e 2.609, Mauá/SP, constituído por dois galpões (1 e 2), bem como
por edificações onde localizados escritórios e portaria. Ressalta que no
imóvel estava instalado um dos principais centros de distribuição de
produtos da empresa autora. As partes firmaram contrato de locação do
imóvel acima descrito em 01/09/1999 e, a partir de 01/05/2014, o contrato
foi prorrogado por prazo indeterminado. Em 02/08/2016, notificou os réus
a respeito de sua intenção de rescindir o contrato a partir do dia 30/09/2016
com antecedência de 60 dias, conforme previsto em contrato, oportunidade
em que ressaltou que o imóvel estaria disponível para vistoria a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
5
então. Os demandados enviaram orçamento apontando todos os reparos
que deveriam ser realizados, que foram devidamente atendidos. Assim, a
recusa do recebimento das chaves é indevida, razão pela qual ajuizou a
presente ação.
O juízo a quo julgou o pedido procedente em parte,
sob o argumento de que a recusa dos réus em receber as chaves, sob a
alegação de que a “existência de danos a serem reparados no imóvel, é
inadmissível; portanto, a recusa mostra-se injusta e a reparação dos
eventuais danos deve ser perseguida em ação própria” (fls. 973).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
É fato incontroverso (fls. 987) que os réus deixaram de
receber as chaves do imóvel locado, sob o argumento de que a empresa
autora criou dificuldades para a realização da vistoria de saída.
Ora, a devolução do imóvel e, por conseguinte, a
resilição do contrato de locação é direito da empresa autora. Caso haja
danos não ressarcidos, os locadores deverão utilizar os meios de cobrança
adequados.
Isso porque a lei expressamente prevê a possibilidade
da devolução do imóvel no curso do contrato pela locatária (art. 4o da Lei
n° 8.245/91).
A alegação de que a recusa é justificada em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
6
existência de dificuldades na realização da vistoria também não se
sustenta, cabendo aos réus adotarem as medidas cabíveis, como de fato
fizeram com o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas
(processo no 1011222-15.2016.8.26.0348), para a satisfação de seus
interesses.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
Locação não residencial. Consignação
de chaves. Recusa injustificada no recebimento devidamente
comprovada. Impossibilidade de condicionar a entrega das
chaves à realização de vistoria ou ao prévio pagamento de
multas ou indenizações devidas em razão de danos no imóvel ou
descumprimento contratual. Direito potestativo da locatária
que não pode ser obstaculizado. Danos ao prédio locado que,
ademais, não restaram comprovados. Demolição de guarita que
foi procedida com autorização da locadora, que não fez
qualquer ressalva quanto à necessidade de sua reconstrução ao
fim do contrato. Multa por rescisão antecipada que, por sua
vez, não pode ser cumulada com o recebimento de alugueres em
razão do descumprimento de eventual período de carência após
a notificação de rescisão. Bis in idem caracterizado. Cláusula
nula de pleno direito, nos termos do artigo 45 da Lei no
8.245/91. A previsão contratual para a cobrança de multa, pela
obrigação de renovar e manter sempre atualizado, às suas
expensas, o AVCB do Corpo de Bombeiros, é perfeitamente
possível, mas a interpretação da referida cláusula não pode
conduzir a uma conduta abusiva por parte do locador, exigindo
a multa pela não renovação do AVCB, justamente quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
7
locatária estava tomando providências para a entrega das
chaves. Nem mesmo se vislumbra prejuízo à locadora
decorrente de tal situação, pois conforme evidenciado nos autos
a apelante locou referido imóvel a nova locatária.
Improcedência da ação e improcedência da reconvenção.
Recurso
improvido.
TJSP;
Apelação
Cível
1122031-11.2014.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de
Registro: 20/09/2018.
Locação. Ação de cobrança de alugueis.
Cerceamento de defesa inocorrente. Recusa injustificada no
recebimento devidamente comprovada. Impossibilidade de
condicionar a entrega das chaves à realização de vistoria no
imóvel. Direito potestativo do locatário que não pode ser
obstaculizado. Eventuais danos decorrentes do mau uso do
imóvel devem ser discutidos em ação própria. Sentença de
improcedência mantida. Majoração dos honorários recursais.
Recurso
improvido.
TJSP;
Apelação
Cível
1124033-80.2016.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2017; Data de
Registro: 21/11/2017.
Eventual crédito do locador por mau
uso do imóvel atribuído ao inquilino exercita-se pela demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
8
própria, não justifica a recusa ao recebimento das chaves e
cláusula em contrário, como no caso, incide em manifesta
nulidade, que se proclama. Por isso, julga-se procedente a ação
consignatória.
TJSP;
Apelação
Cível
1001106-06.2017.8.26.0318;
Relator
(a): Celso
Pimentel;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de
Registro: 10/11/2017.
Considerando injusta a recusa, portanto, tem-se que a
relação locatícia foi extinta desde a data do término do período de 60 dias,
qual seja, 01/10/2016, de acordo com os próprios réus (fl. 990).
Quanto aos honorários de advogado, em que pese os
pedidos da autora tenham sido julgados procedentes em parte, tal fato não
enseja a condenação das partes ao pagamento proporcional da verba de
sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e em razão da
sucumbência mínima dos pedidos.
Isto porque, ao negar o recebimento das chaves, os
réus contribuíram para a instauração do processo, razão pela qual devem
arcar também com as custas, despesas processuais e verbas da
sucumbência.
Na lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador
do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
9
Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha
direito” (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II, Ed. Malheiros,
2003, 3a ed., p.648).
Quanto ao mais, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II
- o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço”.
A verba honorária deve ser arbitrada de modo a
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte
vencedora, levando-se em consideração, em cada caso, o grau de zelo
profissional, o tempo exigido para a defesa dos interesses do cliente, além
da natureza e complexidade da causa.
Os réus pretendem, ainda, a redução dos honorários de
advogado para 10% do valor da causa.
Na hipótese em exame, a controvérsia é singela
(consignação de chaves), pacificada pela jurisprudência, de forma que não
houve maior dificuldade para a realização do trabalho jurídico, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.Apelação Cível no 1009115-95.2016.8.26.0348 -Voto no 7.537
10
as partes ttenham juntados volumosos documentos aos autos.
Assim, é de rigor a redução dos honorários
advocatícios para 10% do valor da causa (quantia que corresponde a R$
66.700,00) com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de
mora a partir da data do trânsito em julgado.
Uma vez que foi dado parcial provimento a ambos os
recursos, não há se falar na majoração dos honorários de advogado.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para declarar a rescisão
do contrato a partir do dia 01/10/2016. DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DOS RÉUS para reduzir o valor dos honorários de
advogado para 10% do valor da causa.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora